Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-20.2019.8.11.0009
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000963-20.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Incapacidade Laborativa Temporária, Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIVE APARECIDO DIAS JACINTO - CPF: 826.562.311-91 (APELADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO OU CONCESSÃO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FUNÇÃO AGRICULTOR – 47 ANOS -

AMUPAÇÃO DO DEDO POLEGAR ESQUERDO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO PARA ATIVIDADE LABORAL – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA
LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando o Laudo Pericial, elaborado por expert de confiança do juízo, é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário (auxílio-doença, restabelecimento do auxílio doença, por acidente de trabalho ou auxílio-acidente).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder
, que,

na Ação para Concessão de Benefício Previdenciária, condenou a Autarquia Previdenciária, a conceder ao Autor Auxílio-Acidente,
equivalente a cinquenta por cento (50%) do salário-de-benefício, desde a data da cessação do benefício anteriormente percebido (19/08/2018), devidamente atualizado, nos termos dos parâmetros para implantação do benefício, nos termos do art. 80, parágrafo único, III, “g”, da Resolução/Presi/Cojef nº 16/2010 (id. 154915154).

Narra que o Recorrido usufruiu Auxílio-Doença
em razão de fratura de clavícula (NB 6091719940), no período de 01/2015 a 05/2015, e, posteriormente, em virtude de necessidade de repouso pós-operatório, do acidente que resultou na imputação de parte da falange distal (NB 6220085942), no período de 02/2018 a 08/2018.

Sustenta que as perícias, administrativa e judicial, comprovaram que o Recorrido não tem incapacidade ou qualquer redução, parcial ou permanente, para o exercício de suas atividades habituais.

Por fim, postula o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 154925157).

O Recorrido contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 154925163).

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região declinou da competência para processar e julgar o feito a este Tribunal de Justiça (id. 154925169).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalves, manifestou pelo provimento do recurso (id. 161463162).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença
que,

na Ação para Concessão de Benefício Previdenciária, julgou parcialmente procedente os pedidos
(id. 154915154).

Consta que a
Ação para Concessão de Benefício Previdenciário
, proposta
por
Neive Aparecido Dias Jacinto
, agricultor, com atualmente 47 anos, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento de incapacidade laboral, para fim de recebimento de Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho (espécie 91), ou Auxílio-Doença (espécie 31), ou Auxílio-Acidente (espécie 94), em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 01/02/2018, com um maquita que lhe atingiu a mão, causando lesões e sequelas, que lhe resultaram em incapacidade para as atividades laborais (id. 154924426).

Discorre que foi beneficiário do
Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, registrado sob o nº
NB 6220085942
, por ter sofrido
amputação traumática de parte do polegar esquerdo - falange distal ( CID ́s S 62.5 (fratura do polegar), S 65.4 (tenossinovite estilóide radial – de quervain) e S 66.4 (traumatismo do músculo intrínseco e tendão do polegar ao nível do punho e da mão),
no período de 02/02/2018 a
19/
08/2018
,

com cessação indevida (id. 154924425)
.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido da ação. Cita-se excertos da sentença (id. 154915154):

“(...)

Desse modo, verifica-se que para a concessão de
auxílio-doença acidentário e auxílio-doença
,
mister
o atendimento a alguns requisitos.

Analisando os autos, tenho que a pretensão do requerente quanto ao recebimento dos benefícios supracitados deve ser
AFASTADA
, tendo em vista que a perícia médica determinada por este Juízo,
não
concluiu pela incapacidade do requerente para o exercício de suas atividades laborativas. Destarte, a
Expert
, em exame físico, afirmou:
“Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, não é possível concluir por incapacidade laborativa.”
(sic) – ID. 35739967 - pág. 3.

(...)

Nesse passo, cumpre analisar o pedido subsidiário de
auxílio-acidente
, a fim de verificar se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91, cujo
caput
reza que: (...)

Nesse sentir, o fato de a perícia médica ter reconhecido a sequela causada pelo acidente de trabalho sofrido, porém negado a incapacidade do requerente, não afasta o direito à percepção do benefício de auxílio-acidente, visto que é notório que trata-se de sequela permanente, capaz de reduzir parcialmente o exercício laboral do autor, ante a impossibilidade da realização do movimento de pinça
.
” (Destaquei)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária sustenta que
as perícias, administrativa e judicial, comprovam que o Recorrido não tem incapacidade ou qualquer redução, parcial ou permanente, para o exercício de suas atividades habituais.

A prova revela que o Recorrido, agricultor, atualmente com 47 anos de idade, sofreu acidente de trabalho no dia
01/02/2018
, que resultou em amputação traumática de parte do polegar esquerdo (falange distal do polegar), inclusive lhe foi concedido pela Recorrente o Auxílio-Doença, com início em 02/02/2018 e cessação em
19/
08/2018, conforme documentação acostada aos autos (ids. 154924427).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, comprova que o acidente de trabalho do Recorrido não lhe gerou incapacidade, ou mesmo redução da capacidade, para atividade laboral, exceto no período em que ocorreu o acidente de trabalho, no qual fora subsidiado com o Auxílio-Doença (id. 154924446). Confira-se:

“(...)
5 Conclusão

Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, não há incapacidade laborativa.

6 Respostas aos quesitos do Juízo

A. Qual (is) a(s) atividade(s) laborativa(s) habitual(is) do periciando (a)? Em caso de estar atualmente desempregado (a), qual a última atividade profissional desempenhada? Até quando?

Resposta: O periciando refere ser trabalhador rural.

B. O (a) periciando (a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

Resposta: Periciado portador de sequela de acidente anterior – amputação da falange distal do polegar.

C. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o (a) incapacita para O SEU TRABALHO OU PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de nº D a L).

Resposta: Não.

D. A patologia incapacitante em questão decorre do exercício de seu trabalho habitual?

Resposta: Não há incapacidade.

E. A patologia incapacitante em questão decorre de acidente de qualquer natureza (art. 71, § 2º, Decreto 3048/99)?

Resposta: Não há incapacidade.

F. A patologia em questão o (a) incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é TOTAL?

Resposta: Não há incapacidade.

G. O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se firmar que a incapacidade é DEFINITIVA?

Resposta: Não há incapacidade.

H. Considerando: incapacidade total: incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação (informar data da possível reabilitação e/ou tempo de tratamento necessário), defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária . 9. Em se tratando de periciando (a) incapacitado (a), favor determinar dia, mês e ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE.

Resposta Não há incapacidade.

I. Com base em que documento do processo foi fixada a data do início da incapacidade? A fixação base o u - se apenas nas declarações do (a) periciando (a)?

Resposta: Não há incapacidade.

J. O (a) periciando (a), em caso de incapacidade total e definitiva, necessita da assistência permanente de outra pessoa?

Resposta: Não há incapacidade.

(...)

7 Respostas aos quesitos do autor

(...)

Quesito nº 3. A Autora está sem movimentação ou com movimentação restrita de algum de seus membros? Qual? Total ou parcial?

Resposta: Periciado portador de sequela de acidente anterior – amputação da falange distal do polegar. Sem limitação a movimentos de mão e punho.

Quesito nº 4. O Requerente apresenta amputação traumática de parte do polegar esquerdo (falange distal), ocorrido em 01/02/2018, conforme atestou o Dr. André Felipe M. Oliveira (CRM/MT 7379), médico ortopedista/traumatologista que atende no Hospital Regional de Colíder? Do evento acidente de trabalho ocorreu FRATURA DO POLEGAR. TENOSSINOVITE ESTILÓIDE RADIAL - DE QUERVAIN, TRAUMATISMO DO MÚSCULO INTRÍNSECO E TENDÃO DO POLEGAR AO NÍVEL DO PUNHO E DA MÃO, cujos respectivos CID ́s são: S 62.5, S 65.4 e S 66.4? Resultou em incapacidade laborativa?

Resposta: Periciado portador de sequela de acidente anterior – amputação da falange distal do polegar. Resultou em incapacidade laborativa temporária a época do acidente.

[...]

Quesito nº 7. A realização de esforços físicos implica em dor ou piora do quadro clínico?

Resposta: Periciado portador de sequela de acidente anterior – amputação da falange distal do polegar – sem relação com esforço físico.

[...]

Quesito nº 11. Do acidente de trabalho resultaram seqüelas que implicam na redução da capacidade para o trabalho que o Autor habitualmente exercia (marceneiro)? O Autor sofreu em razão de acidente de trabalho redução permanente da capacidade laboral?

Resposta: Não há incapacidade. Não apresenta redução da capacidade laborativa.

Quesito nº 12. Do acidente de trabalho resultou a redução da capacidade laboral de forma permanente e a impossibilidade de desempenhar a atividade que exercia à época do acidente?

Resposta: Não há incapacidade.

Quesito n° 13: O Quadro clínico da Requerente (agricultor) justifica aposentadoria por invalidez?
Resposta: Não há incapacidade.
(...)” (Destaquei)

Sabe-se que para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio-Doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por sua vez, para o Auxílio-Acidente se faz necessário:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Veja que o
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita impreterivelmente de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a
incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Mas, somente é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, conclui-se que não foram preenchidos os requisitos necessários (1)

ao restabelecimento do Auxílio-Doença, por Acidente de Trabalho, (2) à concessão de Auxílio-Doença ou (3) Auxílio-Acidente, porque, embora demonstrado a condição de segurado do INSS, o laudo pericial produzido em juízo confirma que não há incapacidade laboral, que ocorreu apenas no período em que o Recorrido usufruiu o Auxílio-Doença Acidentário, no caso,

02/02/2018 a
19/
08/2018.

Logo, devido à ausência de constatação no laudo pericial de incapacidade total, ou parcial, de forma permanente ou temporária, do Segurado para atividade laboral, não cabe concessão de qualquer dos benefícios previdenciários vindicados.

Nesse sentido, confira-se julgado:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (jardineiro), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).” (N.U 1013991-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO A APELAÇÃO, interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023